Tribunal: TJMT
Processo: 1012666-62.2023.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012666-62.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SILVANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 616.389.941-53 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PRETENSÃO FORMULADA POR TERCEIRO EVENTUALMENTE DE BOA-FÉ – INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO TEVE INÍCIO – BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NA LEI N.º 11.343/2006 – EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA – ART. 402 DO CPP –
RES
SUJEITA À POSSÍVEL PENA DE PERDIMENTO AO FINAL DA AÇÃO PENAL – ART. 61 C/C ART. 63, INC. I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL –
PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO.

Considerando que a instrução criminal sequer teve início até o momento, de rigor a conclusão de que o bem cuja restituição se postula ainda interessa ao deslinde do processo, mesmo porque, é certo que as partes ainda poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na fase de formação da culpa, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal. Óbice do art. 118 do CPP.

Por força do art. 61 c/c art. 63, inc. I, ambos da Lei nº 11.343/2006, cabe ao juiz natural da causa, ao proferir a sentença, decidir sobre o perdimento do bem apreendido ou objeto de medidas assecuratórias que tenha sido utilizado para a prática de qualquer dos crimes definidos na referida lei, de modo que, sujeitando-se o veículo

à possível sanção expropriatória, é incabível a sua devolução neste momento processual.

Ficaram integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados à matéria debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SILVANA APARECIDA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pela terceira interessada
SILVANA APARECIDA DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
indeferiu

o pedido de restituição do
veículo automotor da marca
Hyundai
, modelo
HB20 Confort 1.0
,
de cor branca, placa OAV 8891, chassi n.º 9BHBG51CAEP209832, fabricação/modelo 2014/2014
, apreendido nos autos n.º 1012024-89.2023.8.11.0055, em que houve a prisão em flagrante delito de
Alarcon da Silva Dias
pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, o qual vem a ser filho da ora apelante.

Nas razões recursais disponíveis no ID 192173206, a apelante pretende a
devolução do automóvel
ao argumento de que é a sua
legítima proprietária,
e destaca a ausência de
vinculação com a prática delituosa levada a efeito pelo filho,
constituindo-se em
terceira de boa-fé, ao que agrega, em arremate,
a arguição de que o
bem
não interessa à ação penal
. Ao fim, prequestiona a matéria alegada com vistas a possibilitar eventual interposição de recursos juntos às Cortes Superiores.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 192173209, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo da terceira interessada.

O pedido de tutela antecipada restou indeferido, conforme consta no ID 192826164.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 193185670, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ressai dos autos que a Polícia obteve informações de que
Alarcon da Silva Dias
, filho da apelante
SILVANA APARECIDA DA SILVA
, estaria envolvido com o comércio de drogas e utilizava o veículo
Hyundai HB20
, de cor branca, para a prática criminosa.

Diante disso, os policiais fizeram campanas e, no dia 08/08/2023, observaram o momento em que
Alarcon
saiu com o citado veículo para fazer as supostas entregas das porções de entorpecentes, sendo acompanhado pela guarnição.

Em seguida, os policiais abordaram o suspeito
Alarcon
no instante em que ele teria feito a entrega da droga para Maycon Dhoni Bispo de Souza, o qual teria admitido ter feito a troca por lanches preparados em sua hamburgueria.

Em vista disso,
Alarcon
foi preso em flagrante delito e
o automóvel, cuja restituição ora se pretende, foi apreendido
– APFD nº 1012024-89.2023.8.11.0055.

Outrossim, extrai-se do feito que em diligências investigativas teria sido localizado no interior do veículo em questão um orifício na carenagem do “porta trecos” central um papel, de folha de caderno, com mais um invólucro plástico fechado por abrasamento com substância análoga a cocaína.

Eis a síntese fática.

Em decorrência disso, a i. defesa da recorrente
formulou perante o d. Juízo
a quo
pedido de restituição do veículo
, consubstanciado no fato de que seria a legítima proprietária do bem, o qual estaria na posse de seu filho
Alarcon
, e o pleito foi
indeferido
, com esteio nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) O Código de Processo Penal e Código Penal estipulam, expressamente, as regras a serem observadas para a restituição de coisas apreendidas no inquérito ou ação penal, condicionando-se a três requisitos: a) demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); b) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); e c) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).

Nesse diapasão, compulsando detidamente os autos,
verifica-se que existe interesse na continuidade da apreensão do veículo constrito nos autos, em razão de ainda possuir utilidade para o processo, tendo em vista que supostamente era utilizado para a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Saliente-se que
o veículo foi apreendido em situação de flagrante, sendo assim, subsistem indícios de que o veículo tenha sido empregado na prática de condutas criminosas, o que justificaria o perdimento em favor da União, na hipótese de condenação.

Frente ao exposto, com espeque no artigo 118 do Diploma Processual Penal,
INDEFIRO
o pedido de restituição de coisa apreendida formulado na inicial em favor da requerente SILVANA APARECIDA DA SILVA
”.
(ID 192173204) – destaquei.

Nesse contexto, a apelante exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
a)

a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120 do CPP) e;
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se por meio da decisão recorrida que a MM. Magistrada singular
indeferiu
o pedido e manteve a constrição do veículo automotor, com base nos argumentos segundo os quais o
bem ainda interessa à persecução penal
, pois
há indícios nos autos de que vinha sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas
.

De fato, agiu acertadamente a douta juíza de primeiro grau, não merecendo reparos a sua decisão.

Verifica-se que foi juntado aos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV em nome da apelante (ID 192173199), para fins de comprovação da propriedade do veículo apreendido.

Contudo, ainda que se considerasse cabalmente comprovada a propriedade do veículo, seria
totalmente inviável a devolução almejada
, ao menos por ora.

Constata-se que o caso em questão se encontra em etapa embrionária, tendo a decisão ora recorrida sido proferida ainda no bojo do auto de prisão em flagrante delito (processo nº 1012024-89.2023.8.11.0055), portanto, verifica-se que a
fase instrutória nem sequer iniciou-se
, de modo que se conclui que
incide à hipótese o óbice do art. 118 do CPP
, segundo o qual
“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
.

Ocorre que, não tendo sido ainda produzidos os elementos de prova, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não é possível aferir
,
neste momento processual embrionário
,
em que extensão o veículo postulado era ou não instrumentalizado para a prática delitiva, tampouco a licitude de sua procedência
.

Dito de outra forma, não é possível afirmar, tal qual pretende a insurgente, que o bem cuja restituição se requer desinteressa ao processo principal, pois,
como a instrução daquele feito ainda não foi concluída, há que se levar em conta a possibilidade de ulteriores diligências envolvendo o veículo
, a exemplo inclusive de perícias, acaso a sua necessidade se origine das circunstâncias ou fatos ainda a serem apurados na fase de formação da culpa, nos termos do
art. 402 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste e. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO
– ALEGADA PROPRIEDADE DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – IMPERTINÊNCIA – BEM OBJETO DE SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO –
AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO CONCLUÍDA – INTERESSE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA PRINCIPAL – ART. 118 DO CPP
– POSSIBILIDADE DE PERDA EM FAVOR DA UNIÃO AO CABO DO PROCESSO – ART. 91, INC. II, ALÍNEA B, DO CP – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 120 DO CPP – NECESSIDADE DE AGUARDAR A SENTENÇA DE MÉRITO PELO JUIZ NATURALDA CAUSA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciados os indícios de que o bem cuja restituição se almeja seria objeto do crime de estelionato,
é certo que interessa ao deslinde do processo penal instaurado para a apuração do delito, inviabilizando-se a devolução pretendida, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, mesmo porque, a instrução do feito ainda não terminou, devendo ser levada em conta a eventual necessidade de ulteriores diligências sobre o veículo, nos termos do art. 402 do mesmo códex processual
.
Não havendo sentença de mérito prolatada, cabe ao magistrado natural da causa decidir sobre o perdimento do bem em benefício da União ou a sua restituição a quem de direito for, mas por ocasião do provimento jurisdicional definitivo, com todas as provas produzidas e com maior segurança
. Apelo conhecido e desprovido”.
(TJMT – Ap 78561/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL –
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – TERCEIRO QUE SE INTITULA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
– APREENSÃO DE VEÍCULOS NO MOMENTO DE DEFLAGRAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL – BENS SUPOSTAMENTE VINCULADOS A CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – BENS MÓVEIS QUE SE TRANSMITEM COM A MERA TRADIÇÃO E FORAM APREENDIDOS EM PODER DE TERCEIRO DENUNCIADO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO ENCERRADA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A simples apresentação de cópia de Certificado de Registro de Veículo não é suficiente, por si só, para demonstrar a propriedade de veículos que, em tese, eram instrumentos utilizados para a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porquanto, por serem bens móveis, essa se transmite com a tradição, conforme inteligência do artigo 1.267 do Código Civil.
A instrução processual não foi encerrada, o que revela que a apreensão dos bens ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização destes na prática dos delitos apurados no juízo singular, poderá ser declarada a perda dos bens em favor da União
. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”.
(TJMT – Ap 72596/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014) – Grifei.

Em síntese, não há como sustentar, de maneira indene de dúvidas, que o veículo em questão não era instrumentalizado para a mercancia ilícita de entorpecentes, sendo ainda de
interesse do processo que o bem permaneça apreendido até que todas as provas sejam produzidas
, após o que caberá ao juiz natural da causa decidir, com maior segurança, sobre a expropriação ou não da
res
.

Mesmo porque,
a exegese do
art. 61 c/c art. 63, inc. I, ambos da Lei nº 11.343/2006
elucida que, ao proferir a sentença,
o juiz decidirá sobre o perdimento do bem

apreendido
ou objeto de medidas assecuratórias
que tenha sido utilizado para a prática de
qualquer dos crimes definidos na referida lei
,
dentre os quais o delito de tráfico de drogas
, pelo qual o filho da apelante foi preso em flagrante.

Convém trazer os argumentos bem delineados pelo
parquet
, ao refutar a pretensão ora formulada, veja-se:

“(...) no caso dos autos, há evidências de que o veículo era utilizado na prática do tráfico de drogas, e não há prova de que o terceiro proprietário do bem apreendido não tinha ciência de que o veículo seria usado para o transporte de drogas e que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in elegendo, ao entregá-lo ao investigado, sendo efeito legal o seu perdimento, ao final do processo, em caso de condenação, razão pela qual não poderá ser restituído nesta fase da ação penal”
– ID 192173209.

Com efeito, não é possível concluir neste momento processual se a recorrente guarda qualquer relação com a prática criminosa, haja vista ser genitora do suspeito Alarcon.

Desse modo,
considerando a fundamentação judicial que demonstra a
imprescindibilidade legal de manutenção da apreensão invectivada
, assim como a
necessidade de obstar eventuais adulterações no bem e preservá-lo para diligências, inclusive periciais, que porventura se fizerem necessárias durante a instrução criminal
,
não vejo como acolher a pretensão trazida nesta instância revisora.

Por fim, a douta defesa técnica
prequestiona a matéria alegada
.

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
SILVANA APARECIDA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos n.º 1012024-89.2023.8.11.0055, que indeferiu o pedido de restituição do veículo da marca
Hyundai
, modelo
HB20 Confort 1.0
, de cor branca, placa OAV 8891, chassi n.º 9BHBG51CAEP209832, fabricação/modelo 2014/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024